Tribunal: STF
Processo: ARE 1386524
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. SÍNTESE DO CASO



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) referente ao exercício financeiro de 2015, apresentada em 29.4.2016 (ID 41355088, p. 2), com sugestões da Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias e do Ministério Público no sentido da desaprovação das contas.



    2. Em 19.9.2019, o TSE aprovou a incorporação do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) ao Podemos (Pode). ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



    3. Por se tratar de prestação de contas partidária do exercício de 2015, é aplicável, no caso das irregularidades evidenciadas na espécie, a Res.-TSE 23.432, nos termos do que preceitua o art. 65, § 3º, II, das Res.-TSE 23.464.



    4. A despeito de ter sido determinada ao diretório nacional, em diversas oportunidades na tramitação do feito, a juntada aos autos dos instrumentos de mandato dos dirigentes responsáveis pelas contas, eles não foram colacionados aos autos.



    I – Impropriedades



    – Valores registrados em Obrigações a Pagar sem comprovação da origem das despesas.



    5. Ficou constatada a existência de valores a título de Créditos de Terceiros a Pagar, registrado no Demonstrativo de Obrigações a Pagar, sem que fosse possível identificar qual foi a origem do gasto.



    – Despesas registradas contabilmente sem que fosse possível identificar a forma de pagamento e a origem dos recursos



    6. Não houve manifestação do partido quanto à forma de pagamento e à origem dos recursos de diversos recibos de pagamento autônomo, depósitos em dinheiro e DARFs autenticados atinentes ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento.



    II – Irregularidades com recursos do Fundo Partidário



    – Recursos de origem não identificada



    7. Conforme firme jurisprudência, o recebimento de recursos de origem não identificada em conta do Fundo Partidário impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta da agremiação, impedindo que a movimentação financeira do partido seja aferida em sua completude.



    Ausência de documentos para comprovação das despesas e sua vinculação partidária



    8. ‘Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, deve se exigir do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (PC nº 228-15/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 26.4.2018, DJe de 6.6.2018)’ (PC 304-05, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 7.6.2019).



    Despesas com serviços gráficos



    9. Conforme o art. 18, caput, da Res.-TSE 23.432, a comprovação das despesas deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, pelo CPF ou pelo CNPJ e pelo endereço. Caso não colacionada a documentação fiscal hábil, o partido pode juntar documentação complementar para a prova da regularidade do gasto.



    Despesas com passagens, hospedagens e eventos



    10. É certo que a jurisprudência anterior deste Tribunal – alusiva às prestações de contas regidas pela Res.-TSE 21.841 – adotou a compreensão assim sintetizada: ‘A partir do julgamento da PC nº 43, esta Corte firmou o entendimento de que ‘em relação às despesas com hospedagem, há que se considerar que as respectivas faturas – quando discriminados o nome do estabelecimento hoteleiro, do hóspede e as datas de estadia – também devem ser admitidas como provas que poderão ser ratificadas por outros documentos, ou, se em relação a elas houver dúvida, poderão ser conferidas por diligências de circularização’. (PC nº 43/DF, DJe de 4.10.2013)’ (PC 242-96, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 18.6.2018).



    11. A prestação de contas de 2015, todavia, é examinada sob um novo regramento, constante da Res.-TSE 23.432, a qual prossegue admitindo, quanto às despesas de transporte aéreo e de hospedagem, a apresentação de faturas, mas exige notas explicativas do partido sobre essas espécies de gastos partidários, além da prova da vinculação do beneficiário com a agremiação e a de que a viagem foi realizada para atender aos propósitos partidários (art. 18, § 7º, II e alínea a).



    - Despesas realizadas com Fundo de Caixa



    12. Extraem-se irregulares despesas realizadas com o Fundo de Caixa, as quais, além de importarem descumprimento do saldo máximo e dos valores individuais estabelecidos no art. 19, caput e § 3º, da Res.-TSE 23.432, não se fizeram acompanhadas de documentos com a identificação do passageiro, a indicação do veículo, o motivo do deslocamento, impossibilitando inclusive a verificação do vínculo do gasto com as atividades da agremiação.



    - Despesas com imóveis: locação e pagamentos de impostos



    13. Por se tratar de gasto custeado com recursos públicos, cuja transparência e moralidade de utilização devem ser a regra, não há como entender comprovada a despesa com imóvel sem a apresentação de instrumento contratual apto a estabelecer as cláusulas específicas de locação.



    14. Merece glosa o aluguel de imóvel de luxo pela agremiação partidária, reputando que o partido possui imóvel próprio e, ainda, não foi apresentada justificativa para o dispêndio extra efetuado, sem a nítida evidência da necessidade da despesa para a manutenção das atividades partidárias.



    15. No que respeita ao pagamento de IPTU de imóvel próprio, os partidos políticos usufruem de imunidade tributária sobre o seu patrimônio, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição Federal, razão pela qual se afigura irregular o pagamento do indigitado tributo.



    – Ressarcimentos de despesas com viagens e hospedagens



    16. Foram constatados: i) gastos fora do período e da cidade da viagem indicados no relatório, em finais de semana e feriados; ii) reembolso de gastos com hospedagem a dirigente na cidade em que reside; e iii) notas fiscais de hotéis sem nome do hóspede.



    17. Não havendo apresentação de novos documentos aptos a demonstrarem a devida utilização dos recursos públicos quanto a ressarcimentos procedidos, não há como entender por sua regularidade.



    – Despesas com serviços advocatícios



    18. Em relação a despesas com serviços advocatícios, o contrato apresentado pela agremiação com o escritório profissional é antigo e não foi apresentado aditivo contratual para demonstrar sua vigência durante o exercício financeiro das contas ou mesmo novo pacto vigente à época, além do que, mesmo considerando tal instrumento contratual, a descrição dos serviços é genérica, apenas indicando inúmeras áreas em que o escritório contratado deveria atuar, não se permitindo correlacionar o gasto com a atividade partidária, o que enseja a persistência da irregularidade apurada.



    – Despesas com a aquisição de veículos



    19. É certo que a autonomia dos partidos políticos garante independência na organização de sua estrutura, no desenvolvimento de suas atividades e de sua gestão administrativa, porém, não se pode olvidar que, indubitavelmente, eles devem zelar pela adequada e correta aplicação dos recursos públicos, em atenção ao disposto no art. 70 da Constituição Federal.



    20. ‘Firmou-se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em processo de prestação de contas, assim como se assentou que é possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do Fundo Partidário por partidos políticos: PC 305-87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290-21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268-60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6.6.2019’ (REspe 0601163-94, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 27.10.2020).



    21. Para demonstrar a adequada realização de despesa, de montante expressivo, é necessário que se evidencie, de forma pormenorizada, a motivação da escolha do bem e a economicidade da aquisição, porquanto a transparência e a moderação na efetivação do gasto são essenciais para demonstrar a apropriada utilização dos recursos públicos pelos partidos.



    22. O partido não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade da aquisição de automóveis de custo tão significativo, evidenciando má gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário.



    – Despesas com publicidade, assessoria de comunicação, pesquisa de opinião e material gráfico



    23. ‘Na hipótese de produto ou serviço ser incompatível com o objeto social do fornecedor, cabe à legenda comprovar a regularidade do gasto mediante documentação adicional’ (PC 319-71, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 25.4.2019, DJE de 31.5.2019). No mesmo sentido: PC 241-43, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 24.9.2020.



    24. As irregularidades detectadas pela unidade técnica devem ser mantidas em razão da realização de despesas, em relação às quais foram apresentados documentos fiscais com descrição genérica, não possibilitando a verificação do vínculo com as atividades partidárias.



    25. ‘Conforme o art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, deve se exigir do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, que seja demonstrado o vínculo com as atividades partidárias (PC nº 228-15/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 26.4.2018, DJe de 6.6.2018)’ (PC 248-35, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 16.6.2020).



    – Despesas com veículos próprios – IPVA e outras despesas 



    26. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que ‘o pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte dos partidos políticos com recursos do Fundo Partidário é gasto indevido, porquanto as agremiações gozam de imunidade tributária quanto ao seu patrimônio, conferida pelo art. 150, VI, c, da Constituição Federal (PC nº 262-19, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 24.8.2020)’ (PC-PP 190-95, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 12.3.2021).



    27. Subsistente a glosa quanto à aquisição de dois veículos pela agremiação, as despesas acessórias e correlatas de tais bens igualmente devem ser glosadas. 



    – Insuficiência de aplicação de recursos FP Fundação/Instituto



    28. Em 27.10.2020, no julgamento da QO-PC 192-65, prevaleceu a compreensão externada no voto do Ministro Luis Felipe Salomão de que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário, o que ocorrerá somente ‘a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica, diante da necessidade de regulamentação da matéria por este Tribunal e da proximidade do fim do prazo prescricional para o julgamento das prestações de contas relativas ao exercício de 2015’ (PC 169-22, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 2.2.2021).



    29. Ao julgar a PC 0000170-07, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020, atinente ao exercício de 2015, esta Corte assentou a necessidade de devolução ao erário dos valores não aplicados na fundação, por se tratar de irregularidade na aplicação dos recursos públicos, tendo em vista que a agremiação deixou de transferir à fundação o percentual legalmente previsto.



    30. Igualmente no julgamento da PC 0000171-89, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgada em 26.3.2021, este Tribunal considerou que, não obstante o entendimento firmado na PC 170-07 tenha se fundado em caso de ausência de repasse por falta de criação de fundação, não se pode afastar tal compreensão da hipótese em que a agremiação igualmente não repasse o percentual mínimo de 20% da verba recebida do Fundo Partidário, porquanto a legislação de regência determina a obrigatoriedade de sua destinação.



    – Insuficiência de aplicação de recursos FP no incentivo à participação política das mulheres



    31. Em face da ausência de elementos aptos a comprovar a devida aplicação de recursos para incentivo da participação política da mulher, é de se reconhecer a insuficiência de aplicação de recursos, em descumprimento da determinação contida no inciso V do art. 44 da Lei 9.096/95, com exceção de uma única despesa cuja regularidade foi reconhecida.



    32. O art. 55-A não pode ser aplicado para afastar as sanções pelo descumprimento do art. 44, V, da Lei 9.096/95, tendo em vista que o partido não comprovou tampouco sugeriu que os recursos não utilizados no incentivo à participação política feminina em 2015 tenham sido destinados para financiar candidaturas até as Eleições de 2018.



    33. No julgamento da PC 0000170-07, de relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell, DJE de 23.11.2020, relativa ao exercício de 2015, ficou assentado por este Tribunal Superior que a sanção a ser aplicada, no caso de descumprimento do percentual destinado ao incentivo da participação política da mulher, é a prescrita pelo art. 44, § 5º, da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 12.034/2009, em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    34. Considerando que o PHS foi incorporado pelo Podemos, deverá essa agremiação partidária acrescer 2,5% do Fundo Partidário ao valor não aplicado, corrigido monetariamente, o que deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão. Na oportunidade, tal determinação só será inexigível se verificado que foi cumprido o disposto no art. 55-B da Lei 9.096/95 e caso esteja em vigência esse dispositivo, devendo, se assim for, ser concedida anistia à grei, decotandose a determinação ora imputada (Precedentes: ED-PC 273-06, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 14.9.2020; PC 265-71, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 30.6.2020).



    35. ‘Por se tratar de irregularidade com recursos do Fundo Partidário, deve ser agrupada com os demais apontamentos referentes ao uso indevido desses recursos (PC nº 267-46/DF, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 8.6.2017)’ (PC 190-95, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 12.3.2021).



    – Ausência de repasse de recursos para as demais esferas partidárias



    36. O TSE já decidiu que a ausência de repasse dos recursos do Fundo Partidário aos diretórios estaduais configura irregularidade grave, que enseja a desaprovação das contas, pois inviabiliza a existência dos órgãos inferiores da agremiação e prejudica a realização das campanhas eleitorais.



    37. Ainda que se possa argumentar que, nos termos da autonomia partidária, não seria da competência da Justiça Eleitoral se imiscuir em questões afetas à administração interna das agremiações partidárias, esta Corte Superior tem assentado, à guisa de exemplo, que, ‘ante os potenciais riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos envolvidos (suposto ultraje a princípios fundamentais do processo), qualificar juridicamente referido debate dessa natureza como matéria interna corporis, considerando-o imune ao controle da Justiça Eleitoral, se revela concepção atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput), é paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a revisão jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez do processo político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas’ (REspe 103-80, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 30.11.2017).



    CONCLUSÃO



    38. O total de irregularidades quantificáveis detectadas na presente prestação de contas (R$ 2.421.400,58), especificamente em face da integralidade dos recursos recebidos do Fundo Partidário (R$ 9.283.108,63), corresponde a 26,07% dessas receitas, o que justifica, reputadas as demais falhas, a desaprovação das contas, com determinações’. (documento eletrônico 2.682).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XL e LIV;e 17, I, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” ( ARE 1.380.495-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro de 2015. Efeitos da pandemia de Covid-19. Matéria constitucional. Princípio da legalidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Apresentação extemporânea de documentos. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão hostilizada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, razão pela qual o juízo negativo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo consignou a incidência do óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF, uma vez que o TSE não se manifestou sobre a apontada violação do art. 5º, caput e inciso XL, da CF/88. 2. Por outro lado, dissentir das conclusões adotadas no acórdão combatido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula nº 279 do STF. 3. Com efeito, conforme assentado no acórdão do TSE, o partido ora agravante deixou de apresentar, tempestivamente, os documentos necessários à aprovação de suas contas relativas ao exercício financeiro de 2015 ' período muito anterior ao início da pandemia de Covid-19', os quais poderiam ter sido apresentados, inclusive, por meio digital, circunstâncias fáticas não sujeitas à revisão na via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.353.122-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.347.523-AgR/DF, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator